Tribunal: STF
Processo: AI 630444
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO DENEGATÓRIA EM
   MANDADO DE SEGURANÇA PROFERIDA EM ÚNICA INSTÂNCIA POR TRIBUNAL
   LOCAL. APLICAÇÃO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INCABÍVEL. ERRO
   GROSSEIRO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - É inaplicável o princípio da
   fungibilidade recursal ante a clara existência de erro
   grosseiro.
II - Agravo regimental improvido.